Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-43.2021.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-43.2021.8.14.0023

APELANTE: RICARDO BRITO DE ALMEIDA

APELADO: LAIRCO FERREIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0800398-43.2021.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IRITUIA/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: RICARDO BRITO DE ALMEIDA

ADVOGADO: FRANCIONE COSTA DE FRANÇA – OAB/PA 9.736

APELADO: LAIRÇO FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por RICARDO BRITO DE ALMEIDA contra sentença que, nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença, fixou indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reconhecendo a isenção de custas processuais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O recurso busca exclusivamente a redução do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem, no entanto, impugnar de forma específica os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelação pode ser conhecida, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consagrando o princípio da dialeticidade.

4.

Segundo doutrina de Luiz Henrique Volpe Camargo, é dever do recorrente “dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador”, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

5.

O recorrente expressamente concorda com a fundamentação da sentença, inclusive com a redução da indenização anteriormente fixada, limitando-se a postular nova redução, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos do decisório.

6.

A simples evocação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, desacompanhada de impugnação concreta aos fundamentos da sentença, não atende ao ônus da dialeticidade recursal.

7.

O entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJPA estabelece que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.

A concordância com os fundamentos da sentença e o pedido genérico de redução de valor não suprem o requisito de admissibilidade recursal.

3.

O princípio da dialeticidade exige confronto direto e motivado com os fundamentos da decisão recorrida, não se satisfazendo com argumentações genéricas ou repetição de teses anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; art. 1.010, II e III; art. 1.021, §1º; CC, art. 107.

Doutrina relevante citada
:
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. In: FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; et al.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. e-book. ISBN 9788547220471. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/
.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, ApCiv nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025.

·

TJPA, ApCiv nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.04.2024.

·

TJPA, ApCiv nº 0004454-02.2018.8.14.0010, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025.

·

STJ, AgInt no AREsp 2.097.402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024.

·

STF, RMS 34.044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0800398-43.2021.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IRITUIA/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: RICARDO BRITO DE ALMEIDA

ADVOGADO: FRANCIONE COSTA DE FRANÇA – OAB/PA 9.736

APELADO: LAIRÇO FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RICARDO BRITO DE ALMEIDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Irituia - Pará, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença:

“Em face do réu e julgo Parcialmente Procedente cumprimento de Sentença, devendo o impugnante pagar a quantia de R$20.000 (VINTE MIL REAIS) de indenização. Por disposição da lei estadual de custas, o réu goza de isenção das custas processuais, razão pela qual deixo de condenar, art. 40, I., da Lei Estadual 8.328/15. Diante da regra da causalidade e do art. 85, §3º, I, do CPC, condeno ainda em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”( PJe ID 17676820).

Para aclarar a redação. O cumprimento de sentença decorre da execução de título judicial que condenou o Apelante em R$ 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais) segundo sentença criminal condenatória proferida pela Vara Única de Irituia-Pará nos autos do processo n. 0003267-56.2014.814.0023.

Na sentença criminal, o juiz julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e condenou
RICARDO BRITO DE ALMEIDA

nas sanções dos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro onde, segundo a denúncia,” na tarde de 17.03.2014, as vítimas Lairço Ferreira de Jesus e seu filho Denilson Moreira de Jesus, trafegavam em uma motocicleta pela Rodovia PA-253, nas proximidades da Vila do KM14, município de Irituia/Pa, quando foram atingidos pelo caminhão dirigido pelo acusado RICARDO BRITO DE ALMEIDA, que trafegava no mesmo sentido e, de forma negligente e imprudente, tentou ultrapassar a citada motocicleta, atingindo-a violentamente, causando com isso a morte instantânea de Denilson Moreira de Jesus e lesões corporais no pai da adolescente, Lairço Ferreira de Jesus.”

RICARDO BRITO DE ALMEIDA

foi condenado

em 02(dois) anos, 6(seis) meses e 10(dez)dias de detenção, além da pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, convertida em prestação pecuniária em favor da vítima sobrevivente em 50(cinquenta)salários mínimos vigentes, que objeto da demanda ora julgada. ( PJe ID 17676779).

O julgador reduziu o valor executado de R$ 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais) para R$ 20.000,00(vinte mil reais) sob os seguintes vetores expostos na sentença de impugnação, objeto do Recurso sob enfoque:

No que tange a redução do valor da indenização, os autos contém documentos que embasam a necessidade de redução do valor da indenização a fim de não tornar inviável o seu cumprimento ou tornar indigna a existência do impugnante. Contudo, o valor pedido a título de redução não é condizente com as consequências que originaram a indenização (evento morte), tampouco com as condições econômicas do impugnante. Assim, reduzo do valor da indenização para R$ 20.000 (VINTE MIL REAIS).( PJe ID 17676813).

Feitas as devidas considerações, relato que as razões recursais estão assentadas em um único argumento, qual seja: Obter nova redução do valor indenizatório de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais), mas sem dissertar sobre ou rebater os fundamentos da sentença.

E, ao final, requer a reforma da sentença combatida segundo razões recursais apresentados.( PJe ID 17676817).

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 17676821).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0800398-43.2021.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IRITUIA/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: RICARDO BRITO DE ALMEIDA

ADVOGADO: FRANCIONE COSTA DE FRANÇA – OAB/PA 9.736

APELADO: LAIRÇO FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da impugnação específica ou da regularidade formal.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

RICARDO BRITO DE ALMEIDA
selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, colagem de jurisprudência ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nessa perspectiva, já decidi:

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).O destaque é meu.

Compreensão adotada pelos demais componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dreidisson do Nascimento Nunes contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para melhor instrução probatória, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação. O agravante alega omissão e contradição na decisão, sustenta a inexistência de vínculo locatício e postula reconhecimento de usucapião, exclusão de multa, majoração de honorários e retratação do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não observa o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não impugna, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos apresentados anteriormente em embargos de declaração.

A ausência de enfrentamento direto da fundamentação adotada pelo relator compromete a utilidade da via recursal eleita e inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

A decisão agravada, que determinou o retorno dos autos à instância de origem para melhor dilação probatória, fundamentou-se na existência de indícios de relação locatícia (art. 107 do CC) e na necessidade de instrução adequada diante da controvérsia entre despejo e alegação de usucapião.

A impugnação genérica aos fundamentos da decisão monocrática agrava a ofensa à dialeticidade recursal, inviabilizando a apreciação do recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do Agravo Interno.

O agravante deve se contrapor de forma clara e objetiva à motivação da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Reiterações genéricas de argumentos já enfrentados não atendem à exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 932, III; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 26.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004454-02.2018.8.14.0010 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 ) Negritado.

Caso concreto.

RICARDO BRITO DE ALMEIDA
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença para reduzir o valor da condenação de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais) .

Ao contrário, expressou concordância à motivação da sentença conforme excertos abaixo colacionados:

Nestes itens acima,
o apelante concorda com o magistrado “ a quo”,
que os documentos apresentados pelo apelante na fase de impugnação ao cumprimento foram suficientes para embasar o pedido de forma parcial; bem como,
o apelante concorda com a fundamentação do juiz “ a quo” de que houve excesso de execução que está devidamente comprovado, em razão da diminuição do valor do DPVAT
.

O apelante concorda, outrossim, com a fundamentação do magistrado “ a quo” no que tange que a redução do valor da indenização
, de que os autos contém documentos que embasam a necessidade de redução do valor da indenização a fim de não tornar inviável o seu cumprimento ou tornar indigna a existência do impugnante.( PJe ID 17676816).

Contudo, diz não comungar com o valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), que quer mais redução para R$ 10.000,00(dez mil reais) sem debater o fundamento usado pelo julgador primevo à primeira diminuição.

Estranho é dizer que concorda com a motivação apresentada cuja redação foge completamente à obrigação

de
RICARDO BRITO DE ALMEIDA
em rebater os argumentos jurídicos contidos na sentença, predicando como insuficiente falar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade porque soltos e desconectados da sentença em si.

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento do Recurso de

Apelação Cível.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento do Recurso interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 13 ago. 2025.

Belém, 09/09/2025